Tribunal: TJSP
Processo: 1007162-90.2019.8.26.0704
Classe: Agravo Regimental Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
ção das custas do preparo de apelação – A base de cálculo da taxa judiciária relativa ao preparo de apelação, no caso, deve observar o proveito econômico a ser obtido no recurso – Complementação devida, em valor inferior ao determinado – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo Regimental Cível 1007162-90.2019.8.26.0704; Relator (a): Mário Daccache; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2021; Data de Registro: 17/07/2021)

Classe/Assunto:

Agravo Regimental Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Mário Daccache

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/07/2021

Data de publicação:

17/07/2021

Ementa:
Agravo Interno – Insurgência contra decisão que rejeitou embargos de declaração ratificando decisão anterior determinando a complementação das custas do preparo de apelação – A base de cálculo da taxa judiciária relativa ao preparo de apelação, no caso, deve observar o proveito econômico a ser obtido no recurso – Complementação devida, em valor inferior ao determinado – Recurso parcialmente

Ementa:
Agravo Interno – Insurgência contra decisão que rejeitou embargos de declaração ratificando decisão anterior determinando a complementação das custas do preparo de apelação – A base de cálculo da taxa judiciária relativa ao preparo de apelação, no caso, deve observar o proveito econômico a ser obtido no recurso – Complementação devida, em valor inferior ao determinado – Recurso parcialmente provido.